Tribunal: TJBA
Processo: 8008058-52.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008058-52.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUCELIA ATANASIA SOARES DE JESUS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ REIS COUTINHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS JÁ DECIDIDA EM AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação, manteve a improcedência de ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, ao fundamento de descaracterização da mora da devedora em razão de abusividade de encargos contratuais previamente reconhecida em ação revisional transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da abusividade dos juros remuneratórios à luz de precedentes e normas invocadas; (ii) estabelecer se o princípio da causalidade afasta a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta omissão quanto à abusividade dos juros, pois essa matéria foi definitivamente decidida em ação revisional anterior, transitada em julgado, estando acobertada pela coisa julgada.

O objeto da apelação restringe-se à verificação dos efeitos da abusividade já reconhecida sobre a caracterização da mora na ação de busca e apreensão, não abrangendo a rediscussão dos limites dos juros remuneratórios.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reabertura de matéria preclusa, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quanto aos honorários advocatícios, pois a sucumbência decorre automaticamente da improcedência do pedido, nos termos do art. 85 do CPC.

O princípio da causalidade não afasta a condenação do banco, uma vez que a improcedência da ação decorre de sua própria conduta ao cobrar encargos abusivos, o que descaracteriza a mora exigida para a busca e apreensão.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A coisa julgada em ação revisional impede a rediscussão da abusividade de juros remuneratórios em embargos de declaração opostos em ação conexa. 2. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC. 3. A improcedência da ação de busca e apreensão por ausência de mora, decorrente de encargos abusivos imputáveis ao credor, impõe a sucumbência da instituição financeira, afastando a aplicação favorável do princípio da causalidade. 4. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento implícito das matérias suscitadas em embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85; Decreto-Lei nº 911/69; Lei nº 4.595/64.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STF, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 382.